Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701430-37.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: LAIS MORGANA DOS REIS MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49130043) interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra decisão (ID 162519634) prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução movida pelo recorrente em desfavor de LAIS MORGANA DOS REIS MEDEIROS, indeferiu o pedido liminar, formulado pelo autor, de penhora de recebíveis de cartão de crédito pertencentes à pessoa jurídica administrada pela agravada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 162519634 – processo referência): Objetiva a parte exequente a penhora de eventuais créditos derivados de contratos firmados com administradoras de cartões de crédito. Todavia, a executada é pessoa natural, não havendo nos autos nenhum elemento a demonstrar que exerça alguma atividade empresarial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INCABÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito. 2. Conquanto seja admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública. 3. A expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e empresas responsáveis pela comunicação entre o estabelecimento comercial e a bandeira não se justifica quando o devedor é pessoa física. (...). 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1390097, 07286865720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Portanto, a medida não terá nenhuma utilidade para satisfação do crédito, pois o seu insucesso é antevisto. Posto isso, indefiro o pedido formulado e, à falta de bens penhoráveis, o processo ficará suspenso por um ano a contar da publicação desta decisão, nos termos do inc. III e § 4o do art. 921 do CPC. E, vencido esse o prazo, o feito ser arquivado provisoriamente, na forma do § 2o do art. 921 do CPC. Doravante, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Publique-se. Aduz o recorrente, em síntese, que o indeferimento do seu pleito de penhora de recebíveis de cartão de crédito em nome da agravada fere o princípio da efetividade nas execuções. Pugna pela incidência à espécie dos ditames do art. 438, I, do Código de Processo Civil (CPC) que assim preceitua: “O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, as certidões necessárias à prova das alegações das partes”. Assevera que “a pesquisa de recebíveis de cartão de crédito em nome da Agravada, possibilita a localização de ativos financeiros passíveis de penhora, sendo medida idônea para acautelar a efetividade do processo, nos termos dos artigos 798 e 799 do Código de Processo Civil” (ID 49130043 – fl. 8 – processo referência). Ressalta que apesar de o instrumento contratual que respalda o feito (ID 57723974 – processo referência) ter sido celebrado entre a pessoa física agravada e o recorrente, não se deve perder de vista que o negócio jurídico ali assentado se refere à locação do imóvel onde a pessoa jurídica administrada pela ré exerce suas atividades comerciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela, e o prosseguimento da execução. Quanto ao mérito, almeja que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento mediante a reforma da decisão combatida. É o relatório. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Da leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se, deveras, que o instrumento negocial de ID 57723974 (processo referência) consagra negócio jurídico avençado entre a pessoa física recorrida e o agravante, afigurando-se desarrazoado, sobretudo no inicial momento processual em que se encontra a contenda, o acolhimento do anseio autoral de penhora de recebíveis de cartão de crédito pertencentes à pessoa estranha àquela indicada no aludido compromisso. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema em apreciação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS. PESQUISA. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível, porquanto eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento, nos termos do art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil. 2. A expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para pesquisa de ativos em nome de pessoa física é contraproducente. Os contratos de cartão de crédito pactuados com pessoas físicas se prestam tão somente à disponibilização de crédito ao titular e não à guarda de investimento de ativos financeiros. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430266, 07118220720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso reconhecer, assim, que a controvérsia depende de análise mais percuciente acerca dos fatos trazidos a lume pelo postulante no agravo de instrumento de ID 49130043, mediante a formação do contraditório e a produção de provas indispensáveis ao pleno esclarecimento do litígio. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que o seu anseio se encontra alicerçado na aparência do bom direito a justificar a liminar postulada. Por tais fundamentos, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador